Tribunal: TJMT
Processo: 1035644-06.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035644-06.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SUZY BARBOSA DA SILVA - CPF: 021.931.091-25 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1035644-06.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Suzy Barbosa da Silva

Recorrido(s):

Editora e Distribuidora Educacional S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de março de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE QUESTIONADA JUDICIALMENTE QUATRO MESES APÓS O AJUIZAMENTO DA PRESENTE DEMANDA. SEM CONCESSÃO DE LIMINAR. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. A instituição de ensino que não comprova a origem da obrigação, e insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, no valor total de R$ 3.546,59, disponibilizados em 09/06/2019, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Entretanto, havendo anotação preexistente, não cabe indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ).

3. Verifico que a Recorrente possui uma anotação preexistente, no valor de R$ 446,24, datada em 04/04/2019, comandada pela OI S.A., que também está sendo questionada judicialmente (processo PJE no 1000846-82.2021.8.11.0001), porém, sequer houve concessão de liminar objetivando a exclusão de referida anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito e o feito ainda não foi sentenciado.

4. Cabe asseverar que o simples fato de a consumidora ajuizar ação em desfavor do suposto credor responsável por inscrição preexistente, por si só, não é suficiente para afastar a regularidade da obrigação questionada, nesse sentido eis o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE DADOS DO DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DÍVIDA IRREGULAR DECORRENTE DE CONTRATO DO QUAL NÃO SE FEZ PROVA. OUTROS APONTAMENTOS NO NOME DO MESMO DEVEDOR. DISCUSSÃO DAS DEMAIS INSCRIÇÕES EM OUTROS PROCESSOS. SÚMULAS N. 380 E 385/STJ.

1.
A ilegitimidade de determinada inscrição em cadastro de inadimplente não enseja a condenação em indenização por dano moral, se remanescem outras, ainda que pendentes de apreciação judicial
.

2. Para que se afaste a incidência da Súmula 385/STJ, autorizando a indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes,
não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições
; é necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa (REsp. 1.062.336-RS e Súmula 380/STJ).

3. No caso concreto deve ser considerado, também, que houve o trânsito em julgado superveniente de decisão desfavorável ao devedor em outro processo, afastando a impugnação que fizera em relação a uma das inscrições pretéritas, o que reforça a tese de incidência da Súmula 385/STJ.

4. Agravo interno provido, para dar provimento ao Recurso especial.

(STJ- AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.713.376 – SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – Julgado em 17.12.2019)”.

5. Desta forma, seria o caso de aplicação do disposto na
Súmula 385

do STJ.
No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu, pleiteando a majoração do quantum fixado a título de dano moral, a sentença deve ser mantida.

6. “A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente” (Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).

7. A sentença que declarou a inexistência do débito questionado, no valor total de R$ 3.546,59, e condenou a Recorrida a pagar a Recorrente à importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em razão da vedação da reformatio in pejus. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021